Tribunal: TJMT
Processo: 1041696-47.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041696-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESMO FREITAS DE CARVALHO - CPF: 270.849.811-87 (RECORRENTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao Acórdão proferido por esta Turma Recursal que, negou provimento ao recurso, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente a inicial, nos termos do voto relator.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, pois houve manifestação em 28/06/2023 com pedido de retirada do processo da pauta de julgamento realizada por meio do Plenário Virtual, conforme previsão estabelecida no §§ 2º e 3º do artigo 4º da Portaria 298/2020-PRES deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, requer o acolhimento do presente recurso, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, uma vez que deve ser oportunizado ao patrono do reclamante o direito de realização de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1041696-47.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Wesmo Freitas de Carvalho

Embargada(s):

Movida Locação de Veículos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao Acórdão proferido por esta Turma Recursal que, negou provimento ao recurso, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente a inicial, nos termos do voto relator.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, pois houve manifestação em 28/06/2023 com pedido de retirada do processo da pauta de julgamento realizada por meio do Plenário Virtual, conforme previsão estabelecida no §§ 2º e 3º do artigo 4º da Portaria 298/2020-PRES deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, requer o acolhimento do presente recurso, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, uma vez que deve ser oportunizado ao patrono do reclamante o direito de realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese tenha o autor manifestado, em 28/06/2023, requerendo a retirada do processo da pauta designada para 18/07/2023, tendo em vista que possuía interesse na realização de sustentação oral, esclareço que a Sessão designada para o dia 18/07/2023, não se tratava de Sessão de Julgamento em Plenário Virtual, mas sim de Sessão de Julgamento em Videoconferência, conforme pode ser observado na intimação lançada no sistema e abaixo destacada:

Logo, se a sessão designada ocorreu por meio de videoconferência, não há que falar em violação as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório do Embargante, tendo em vista que era necessário o pedido para realização da sustentação oral por meio da ferramenta CLICKJUD.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023